Tribunal: TJBA
Processo: 8022124-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022124-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IPC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA KOSMOS LISBOA, RYCHARDE FARAH, VICTORIA ARAUJO ROSALES, ANDRELINO LEMOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.093/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS O MARCO TEMPORAL (24/02/2021) ESTABELECIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.093/STF. LC Nº 190/2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADIs 7066, 7070 E 7078. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ENTRE 01/01/2022 E 04/04/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022124-85.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
IPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,